Tribunal: TJPA
Processo: 0810789-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0810789-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0810789-97.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE(S):
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO(A)(S):
THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES (OAB/PA nº 21.029)

AGRAVADOS:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (OAB/SP nº. 12.363)

EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (OAB/SP nº 118.685)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RAZÕES IDÊNTICAS. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:
“É incabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade (unicidade) dos recursos” (AgRg no AREsp 783.071/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018)

2. Agravo Interno não conhecido. Aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, manter
integralmente a decisão monocrática (Id. 2484650), proferida nos autos eletrônicos nº. 0809868-41.2019.8.14.0000, e em complemento, considerar a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, decorrente a sua inadequada utilização, revela apenas um comportamento processual desnecessário, conforme ressaltada pela votação unânime, e aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor dos Agravantes (CPC, art. 1.021, §4º)
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0810789-97.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO(A)(S):
THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES (OAB/PA nº 21.029)

AGRAVADOS:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (OAB/SP nº. 12.363)

EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (OAB/SP nº 118.685)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
PEDIDO INCIDENTAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
em face da decisão monocrática de Id. 2484650, proferida por este desembargador nos autos eletrônicos
nº. 0809868-41.2019.8.14.0000
, que concedeu o efeito suspensivo ao Apelo interposto pelo Banco Bradesco S/A.

Nas
razões recursais
, a Agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando, em suma, que possuem legitimidade para realizar a baixa na hipoteca e que a decisão monocrática resulta em
periculum in mora
inverso, sendo que não restariam presentes os requisitos para tutela de urgência concedida em favor do Agravado. .

Consultando os autos do pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo (Processo nº. 0809868-41.2019.8.14.0000) verifiquei que os Agravantes já haviam interposto outro Agravo Interno contra a mesma decisão monocrática que concedera efeito suspensivo ao apelo, inclusive com idêntica fundamentação ao presente agravo.

A despeito das razões do interno, não cabe retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 6 de OUTUBRO de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RAZÕES IDÊNTICAS. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:
“É incabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade (unicidade) dos recursos” (AgRg no AREsp 783.071/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018)

2.

Agravo interno não conhecido. Aplicação de multa.

O agravo interno consubstanciado nestes autos eletrônicos não preenche os requisitos de admissibilidade. Explico.

Conforme relatado, os Agravantes manejaram o presente agravo interno contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação, proferida no processo nº.
0809868-41.2019.8.14.0000. Ocorre que, nos autos eletrônicos deste pedido incidental, os agravantes já haviam interposto outro agravo interno contra a mesma decisão monocrática. Ou seja, este agravo interno avulso é repetição de agravo interno já protocolizado naqueles autos eletrônicos.

Como se vê, o agravante não observou o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade, uma vez que utilizou dois meios recursais idênticos contra a mesma decisão monocrática, causando, assim, prejuízo ao conhecimento do segundo recurso, no caso o presente agravo interno, cuja admissibilidade resta inviável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTEMPESTIVIDADE PATENTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da singularidade (unirrecorribilidade ou unicidade) impede a impugnação, por vias distintas, da mesma decisão. O processo, como marcha tendente a compor a lide - conceituada, por Carnelutti, como o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita, ou seja, a solução da contentio inter partes -, exige a eleição de um caminho singular, para atingir a pacificação social.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1497086/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. SÚMULA 281/STF.

1. É inadmissível recurso especial quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada (Súmula 281/Supremo Tribunal Federal). Precedentes.
2. É incabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade (unicidade) dos recursos.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 783.071/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS. INTERPOSIÇÃO, CONTRA A MESMA DECISÃO, DE AGRAVO INTERNO E RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.

1. No presente caso, houve o julgamento colegiado das apelações apresentadas. Do referido acórdão foram apresentados embargos de declaração. Desta decisão, foram interpostos pelos ora agravantes dois recursos: agravo regimental e recurso especial.
2. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não é cabível a oposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial. Assim, como os agravos regimentais foram apresentados pelos ora recorrentes dias antes dos recursos especiais, a preclusão consumativa restou configurada em relação a estes últimos.
3. Agravos regimentais não providos.

(AgRg no AREsp 134.886/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade do recurso, não se admite a interposição simultânea de agravo regimental e de embargos de declaração pela mesma parte e em face do mesmo decisório, caso em que se imporá o reconhecimento da preclusão consumativa em relação ao recurso posteriormente interposto.
2. Embargos não conhecidos.

(EDcl no CC 92.044/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

Desta forma, considerando que os Agravantes manejaram dois agravos internos contra o mesmo ato decisório deste relator, impõe-se a inadmissibilidade do segundo agravo interno, ora analisado, face a violação do princípio da unirrecorribilidade, bem como da preclusão consumativa.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
NÃO CONHEÇO do agravo interno
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (Id.
2484650), proferida nos autos eletrônicos nº.

0809868-41.2019.8.14.0000.

Em complemento, considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, decorrente fundamentalmente da sua inadequada utilização, revelando apenas um comportamento processual desnecessário, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor dos Agravantes (CPC, art. 1.021, §4º)

É como voto.

Belém/PA, 16 de NOVEMBRO de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2020